Tribunal: CARF
Processo: 19740.720238/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720238/2009-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.833 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE
2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720238/2009-66
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.833 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.720238/2009-66

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
930 a 953), contra o Acórdão 1202-00.782, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a Sejul do CARF (fls. 774 a 784), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de ofício
calculada sobre diferenças de CSLL devidas na apuração anual.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 1.057 a 1.068),
apenas no que tange à impossibilidade de cumulação da multa isolada sobre as estimativas com a
multa de ofício, para todos os períodos objeto da autuação.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, até o ano-calendário de 2006, a questão está pacificada:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Como o período abrangido no presente Recurso Especial é somente o ano-
calendário de 2004, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte,
para afastar a aplicação da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.833 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.720238/2009-66

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital